Tribunal: STJ
Processo: 1518683-31.2022.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038257 - SP
(2025/0314810-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: JOAO VITOR FRANCISCO RAMOS
ADVOGADOS
: ARIOVALDO MOREIRA - SP113707
GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.

COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por órgão ministerial estadual contra acórdão da Quinta
Turma que, em agravo regimental no agravo em recurso especial, havia concedido habeas corpus
de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com
a agravante da reincidência.
2. O embargante sustenta a necessidade de esclarecimento sobre se a confissão espontânea
reconhecida nesta Corte foi aplicada integralmente, em compensação à reincidência, ou apenas
na fração de
postulando a integração do acórdão embargado.
1/6,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto (i) ao
critério de aplicação da atenuante da confissão espontânea – se integralmente compensada com a
reincidência ou limitada à fração de
– e (ii) à compatibilidade da majoração da pena em
1/6
1/4,
na segunda fase da dosimetria, com a existência de apenas uma condenação anterior utilizada
para caracterizar a reincidência específica, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, destinam-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão do julgado, não se prestando à revisão do mérito por mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado já enfrentou de forma expressa o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, consignando que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, gera o
direito à atenuação da pena e que a especificidade da reincidência não impede a sua
compensação integral com essa atenuante, inexistindo omissão a ser suprida.
6. Constatou-se que há apenas uma condenação definitiva anterior apta a caracterizar a
reincidência, sendo a outra utilizada como maus antecedentes, de modo que o aumento da pena
em
na segunda fase, mostra-se desproporcional e incompatível com a jurisprudência pacífica
1/4,
desta Corte, que admite, em tal hipótese, compensação integral da reincidência com a confissão
espontânea e não justifica fração superior a
para a referida agravante.
1/6
Documento eletrônico VDA54914938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 12d34a5b-4eb2-4737-bc58-75ba7b4bbd0c

7. A insurgência do embargante, ao pretender rediscutir a extensão da compensação entre a
reincidência específica e a confissão espontânea e o patamar de fração aplicado, busca, em
verdade, a modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita
dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
2. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, permite a compensação integral com
a agravante da reincidência, inclusive quando esta é específica, desde que não se trate de
hipótese de multirreincidência.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
III, “d”; CP,
I.
art. 619;
art. 65,
art. 61,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 669.505/RN,
Turma, j. 18.08.2015, DJe 25.08.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.961.976/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJe 09.09.2025; STJ, AgRg no REsp 2.094.483/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 27.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 12d34a5b-4eb2-4737-bc58-75ba7b4bbd0c

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038257 - SP
(2025/0314810-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: JOAO VITOR FRANCISCO RAMOS
ADVOGADOS
: ARIOVALDO MOREIRA - SP113707
GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.

COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por órgão ministerial estadual contra acórdão da Quinta
Turma que, em agravo regimental no agravo em recurso especial, havia concedido habeas corpus
de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com
a agravante da reincidência.
2. O embargante sustenta a necessidade de esclarecimento sobre se a confissão espontânea
reconhecida nesta Corte foi aplicada integralmente, em compensação à reincidência, ou apenas
na fração de
postulando a integração do acórdão embargado.
1/6,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto (i) ao
critério de aplicação da atenuante da confissão espontânea – se integralmente compensada com a
reincidência ou limitada à fração de
– e (ii) à compatibilidade da majoração da pena em
1/6
1/4,
na segunda fase da dosimetria, com a existência de apenas uma condenação anterior utilizada
para caracterizar a reincidência específica, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, destinam-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão do julgado, não se prestando à revisão do mérito por mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA54914994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: b8014011-2d1c-4184-a41c-1de4c59f2274

5. O acórdão embargado já enfrentou de forma expressa o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, consignando que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, gera o
direito à atenuação da pena e que a especificidade da reincidência não impede a sua
compensação integral com essa atenuante, inexistindo omissão a ser suprida.
6. Constatou-se que há apenas uma condenação definitiva anterior apta a caracterizar a
reincidência, sendo a outra utilizada como maus antecedentes, de modo que o aumento da pena
em
na segunda fase, mostra-se desproporcional e incompatível com a jurisprudência pacífica
1/4,
desta Corte, que admite, em tal hipótese, compensação integral da reincidência com a confissão
espontânea e não justifica fração superior a
para a referida agravante.
1/6
7. A insurgência do embargante, ao pretender rediscutir a extensão da compensação entre a
reincidência específica e a confissão espontânea e o patamar de fração aplicado, busca, em
verdade, a modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita
dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
2. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, permite a compensação integral com
a agravante da reincidência, inclusive quando esta é específica, desde que não se trate de
hipótese de multirreincidência.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
III, “d”; CP,
I.
art. 619;
art. 65,
art. 61,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 669.505/RN,
Turma, j. 18.08.2015, DJe 25.08.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.961.976/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJe 09.09.2025; STJ, AgRg no REsp 2.094.483/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 27.10.2023.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra acórdão da Quinta Turma que rejeitou os embargos
ESTADO DE SÃO PAULO
declaratórios anteriores, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 482-483):
Documento eletrônico VDA54914994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: b8014011-2d1c-4184-a41c-1de4c59f2274

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. (e-STJ, fls. 484-
485)
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental e
concedeu
de ofício, reconhecendo a atenuante da confissão
habeas corpus
espontânea e compensando-a integralmente com a agravante da reincidência. (e-STJ,
fl. 484)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto à análise da utilidade da confissão retratada para a apuração dos fatos, à luz
do Tema 1.194 do STJ (
, e se seria possível a modulação da
REsp 2.001.973/RS)
atenuante em menor patamar ou a compensação parcial com a agravante da
reincidência, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização
da pena. (e-STJ, fl. 484)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
não sendo cabíveis para revisão do mérito por mero inconformismo da parte. (e-STJ,
fl. 484)
4. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, tendo sido fundamentado que a confissão, mesmo
parcial ou qualificada, dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua
influência na formação do convencimento dos julgadores. (e-STJ, fl. 485)
5. O Tema 1.194 do STJ (
não se aplica ao caso concreto, pois os
REsp 2.001.973/RS)
fatos ocorreram antes da publicação do referido acórdão, conforme modulação de
efeitos estabelecida. (e-STJ, fl. 485)
6. A fração de
aplicada para a atenuante da confissão espontânea atende aos
1/6
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, considerando que a
confissão foi utilizada como elemento de prova na formação do convencimento do
julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado por
mero inconformismo da parte. 2. A confissão espontânea, mesmo parcial ou
qualificada, dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua influência na
formação do convencimento dos julgadores. 3. A fração de
para a atenuante da
1/6
confissão espontânea atende aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena, quando utilizada como elemento de prova na formação do
convencimento do julgador.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54914994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: b8014011-2d1c-4184-a41c-1de4c59f2274

CPP,
CP,
III, “d”. Jurisprudência relevante citada:
art. 619;
art. 65,
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 669.505/RN,
Quinta Turma, julgado em 18.8.2015; STJ,
Rel. Min. Og
REsp 2.001.973/RS,
Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10.09.2025; STJ, AgRg no HC 986.083/SC,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em 28.5.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
REsp 2.069.809/MG,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.124.202/MG,
6.8.2024."

O embargante alega ser necessário "o esclarecimento da R. Decisão de fls. 482/492
para que elucide, observado que o Juízo de Piso elevou a pena, pela reincidência em
se a
1/4,
confissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça foi aplicada integralmente ou na
proporção de apenas
" (e-STJ, fl. 497).
1/6
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, "para que a v. decisão seja
integrada nos termos acima especificados" (e-STJ, fl. 497).
É o relatório.

VOTO

Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:
"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
Documento eletrônico VDA54914994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: b8014011-2d1c-4184-a41c-1de4c59f2274

embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 669.505/RN,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2015,
25/8/2015.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juiz de 1o grau, na segunda fase dosimétrica,
elevou a pena intermediária do ora embargado em
diante de sua reincidência específica (e-
1/4,
STJ, fl. 178). Ocorre que, tratando-se de uma condenação definitiva anterior (processo n.
0004614-44.2017.8.26.0037 - e-STJ, fl. 274), já que a outra condenação foi considerada como
maus antecedentes, a referida fração, superior a
não se justifica, conforme jurisprudência
1/6,
pacífica desta Corte Superior.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS.
DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
PENA REDUZIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO CONCEDIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, na petição de agravo em recurso especial, a defesa deixou de refutar,
especificamente, a incidência do enunciado da Súmula n. 284 STF e a
inadmissibilidade fundada na alínea "c" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, circunstâncias suficientes para obstar o processamento do referido recurso.
3. Contudo, verifica-se ilegalidade flagrante, pois o Tribunal estadual deixou de
compensar integralmente a atenuante de confissão com a única condenação
transitada em julgado a título de reincidência, meramente por ser a recidiva
específica, o que contraria a jurisprudência desta Corte, firmada nos Temas n.
585 e 1.172 do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos.
4. Agravo regimental não provido. Ordem concedida, de ofício, para compensar
integralmente a reincidência específica com a confissão espontânea e, por
conseguinte, tornar a reprimenda definitiva do réu em 7 anos, 3 meses e 15 dias de
reclusão mais 729 dias-multa, no regime fechado."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.961.976/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
2/9/2025,
9/9/2025,
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
REINCIDÊNCIA.
APENAS
UMA
CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54914994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: b8014011-2d1c-4184-a41c-1de4c59f2274

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe
REsp n. 1.341.370/MT
, sob o rito do
-C,
o § 3o, do CPP, consolidou entendimento no
17/4/2013)
art. 543
c/c
sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
2. No julgamento do
e do
Relator
REsp n. 1.931.145/SP
REsp n. 1.947.845/SP,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, ocorridos em
DJe de
22/6/2022,
24/6/2022,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção, acolheu a
readequação da Tese n.
nos seguintes termos: É possível, na segunda fase
585/STJ,
da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no
I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a
art. 61,
atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade.
3. Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da
agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a
configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão,
(AgRg no
Relator
ainda que parcial ou qualificada
REsp n. 1.998.754/MG,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
.
16/6/2023)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.094.483/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
com destaque.)
19/10/2023,
27/10/2023,
Assim, conforme já consignado nas decisões anteriores, "a especificidade da
reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea" (e-STJ,
fl. 450), a qual se dá de forma integral, como restou decidido às fls. 451-452 (e-STJ).
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA54914994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: b8014011-2d1c-4184-a41c-1de4c59f2274

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0314810-4
AREsp 3.038.257 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15186833120228260037 15186833120228260037299112022
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR FRANCISCO RAMOS
ADVOGADOS
: ARIOVALDO MOREIRA - SP113707
GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: JOAO VITOR FRANCISCO RAMOS
ADVOGADOS
: ARIOVALDO MOREIRA - SP113707
GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449452407485128@
2025/0314810-4 - AREsp 3038257 Petição : 2025/0124694-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:51
Código de Controle do Documento: 4093684B-FCCC-497A-887F-8F1C34144112